Tribunal: TJBA
Processo: 8043870-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043870-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: ANTONIA IRISLANIA ALVES DE CARVALHO Advogado(s):CAIQUE YOHAN DA SILVA SOUZA, LUCAS FRANKLIN FREITAS DE SOUSA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410/STJ. CUMPRIMENTO TARDIO. MULTA RAZOÁVEL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu o descumprimento de ordem judicial de entrega de bem apreendido em ação de busca e apreensão, com imposição de multa cominatória diante da mora no cumprimento da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a exigibilidade de intimação pessoal para imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer; e (ii) analisar a razoabilidade da multa cominatória aplicada, à luz da alegada tempestividade no cumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula 410/STJ, editada sob a vigência do CPC/1973, foi superada pelo regime jurídico introduzido pelo CPC/2015. A nova legislação dispensa a intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, bastando a intimação do advogado constituído (art. 513, § 2.º, inc. I, do CPC). 4. A jurisprudência atual do STJ confirma que, sob o CPC/2015, é válida a cobrança de astreintes mesmo sem intimação pessoal da parte. 5. No caso concreto, houve regular intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico em 11/07/2025 e cumprimento da ordem apenas em 21/07/2025, prazo que excede a razoabilidade e justifica a imposição da penalidade. 6. A multa cominatória fixada em R$ 600,00 (seiscentos reais) por dia, limitada a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), atende ao caráter coercitivo da medida, mostra-se proporcional à capacidade econômica da parte e visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional. 7. Ausentes os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, e do art. 300 do CPC para concessão do efeito suspensivo pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A intimação pessoal do devedor é desnecessária para cobrança de multa cominatória em obrigação de fazer, bastando a intimação do advogado regularmente constituído, nos termos do CPC/2015. 2. A multa diária fixada em valor razoável e com teto definido é válida e proporcional, especialmente diante de descumprimento não justificado da ordem judicial." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 513, § 2º, I, e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 586.393/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 03.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.205.869/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2018; TJSP, AI 2337714-47.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8043870-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e Agravado - ANTONIA IRISLANIA ALVES DE CARVALHO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23